Tribunal: TJSP
Processo: 2217904-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES E RESCISÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES E RESCISÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER O AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. PRESENÇA DE PROVA CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento provido.